Tribunal: CARF
Processo: 13706.002973/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002973/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.810 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
IVAN DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002973/2008-43
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002973/2008-43

DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 14/05/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 10/12), da
qual o contribuinte foi cientificado em 16/04/2008 (fls. 28), que apurou o imposto de R$
1.203,96; resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-
calendário de 2004.
2. De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento, fls. 11, foi considerada indevida a dedução das despesas a
título de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 15.595,24, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
3. O contribuinte apresentou impugnação fl. 01/02, alegando:
• ao elaborar sua Declaração de Ajuste Anual, notadamente no item PAGAMENTOS E
DOAÇÕES EFETUADOS, o contribuinte só tem espaço para digitar código, o nome do
beneficiário, o CPF/CNPJ e o valor pago, sendo-lhe impossível, na hipótese de pensão
judicial identificar vara de família, no processo e percentual estabelecido, visto que não
há possibilidade técnica de juntar comprovantes;
• o ora impugnante, alimentante de Maruza Schmidt Ribeiro de Carvalho – CPF
005.925.147-65, por acordo consensual homologado perante a 5o Vara de Família da
Comarca do Rio de Janeiro - RJ, no processo 84.861/93.0.251, ficou obrigado a pagar a
título de Pensão Judicial o equivalente a 60% dos seus ganhos líquidos, junto ao
“INMETRO” e também o valor correspondente (total) do benefício da Aposentadoria
que recebe junto ao INSS (comprovantes anexos);
• o valor glosado - R$ 15.595,24 – corresponde à totalidade do benefício usufruído pelo
impugnante perante o INSS, o ano base de 2004;
• após elaboração e remessa de sua declaração pela internet (10/03/2005), recebeu em
21/04/20005, comprovante de alteração dos rendimentos do INSS alterando para R$
14.996,21 o valor do rendimento auferido resultando numa diferença de R$ 599,03 o
qual, entende, passível de ser glosada por Vossa Senhoria;
• requer a reconsideração da decisão e a retificação do demonstrativo do crédito
Tributário e a conseqüente alteração do valor da restituição a que possivelmente teria
direito.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
no 3338/2011 de 06 de setembro de 2011.
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções a título de pensão judicial
comprovadas por meio documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2012 (e-fl. 76), o sujeito
passivo interpôs, em 12/06/2012 (e-fl. 66), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados na
impugnação comprovam o pagamento de pensão alimentícia em conformidade com decisão
judicial e tais pagamentos, questionados pela DRJ, estão ora comprovados nos autos através de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002973/2008-43

documentos que indicam a movimentação do valor total do benefício do INSS pela alimentanda
(e-fls. 69).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no
valor de R$15.595,24.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento do processo
administrativo.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Veja-se o motivo fulcral denegatório dos argumentos recursais exposto pela DRj
para manter o lançamento, exposto no seguinte excerto do voto do acórdão combatido:
...
10. Cabe inicialmente esclarecer que o contribuinte tem direito a deduzir despesa com
pensão judicial desde que a despesa esteja declarada, que o gasto com a pensão
encontre-se em estrita conformidade com o que foi determinado pelo juiz de direito e
que conste no processo a prova de seu efetivo pagamento.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002973/2008-43

10.1. Em que pese a comprovação do acordo homologado judicialmente, conforme
previsto no art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999, não
há como aceitar tal dedução, haja vista que o contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento da Pensão Alimentícia, pelo que a glosa será mantida.
...
Neste momento recursal, em combate ao argumento a quo da falta de prova do
efetivo pagamento da pensão judicial, acosta Procuração para Maruza Schmidt Ribeiro de
Carvalho de 23/12/1998 (e-fls. 69/70). Alega ainda que a única forma de pagar o total de seus
vencimentos advindos do INSS à alimentanda, por falta de previsão normativa do Instituto para
tal, seria conceder à alimentanda a referida procuração com poderes para movimentação plena de
suas contas correntes junto aos bancos Banerj e Itaú. Tal procuração foi revogada em 24/08/2006
por Escritura de Revogação (e-fls. 71/72), o que indica, em tese, que a procuração referida era
válida para o ano calendário 2004.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Veja-se, nos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de IRRF
acostados aos autos, emitidos pela fonte pagadora INSS e que envolvem o valor lançado na
Notificação (e-fls. 31/35) não há indicação da instituição bancária em que foi depositado o
benefício do interessado.
E nesse diapasão, a procuração passada à alimentanda (e-fls. 69/70) é vaga,
genérica, não indica que os atos não serão praticados pelo próprio contribuinte e não referencia
diretamente a movimentação de benefício do INSS. Senão, veja-se o seguinte excerto da mesma:
“... a quem outorga poderes para representá-lo(a,s) junto ao BANCO BANERJ S/A. e/ou
BANCO ITAÛ S/A., em quaisquer de suas Agencias, Filiais e/ou Departamentos, podendo para
tanto, abrir e encerrar contas de depósitos, cadernetas de poupança, requisitar saldos, talões de
cheques, emitir e endossar cheques, passar recibos, dar quitação, contrair empréstimos dentro
dos limites de seu crédito e tudo o mais praticar para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato, ficando esclarecido que a prática do ato pelo outorgante, ainda que habitual, não
importará na revogação tácita dos poderes ora concedidos, uma vez que o presente, mandato só
será considerado revogado, para os efeitos legais, mediante comunicação expressa... “. (ora
grifado) Mantém-se assim a glosa por dedução indevida de pensão judicial, por falta de
comprovação liquida e certa dos pagamentos.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida, uma
vez que não foi comprovado o efetivo pagamento da pensão judicial.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002973/2008-43

Fl. 91
DF CARF MF
Original